Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-91.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001267-91.2021.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCIO VIEIRA RIOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. RÉU AMIGO DA VÍTIMA IDOSA DE 84 ANOS. SUBTRAÇÃO DE R$ 2.000,00 MEDIANTE USO INDEVIDO DE CARTÕES BANCÁRIOS. SAQUES REALIZADOS EM DOIS DIAS CONSECUTIVOS. RELAÇÃO PRÉVIA DE AMIZADE E ACESSO LIVRE À RESIDÊNCIA. CULPABILIDADE AGRAVADA PELA ESCOLHA DO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA ESTAVA AUSENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. ELEMENTOS FÁTICOS DISTINTOS NA QUALIFICADORA E NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTIA FIXADA COM BASE EM ELEMENTO OBJETIVO E PROVA DOCUMENTAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por réu condenado pelo Juízo Criminal de Ipirá à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP), além de fixar o valor mínimo para reparação dos danos em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Consta dos autos que o réu, amigo da vítima e de seus familiares, aproveitou-se da ausência dos moradores, em virtude de tratamento de saúde da vítima idosa de 84 anos, para ingressar na residência, subtrair cartões bancários e, nos dias 26 e 27 de março de 2019, realizar dois saques de R$ 1.000,00 cada, em correspondente bancário instalado em papelaria local. O delito foi comprovado por imagens de câmeras de segurança e pela confissão do acusado, que utilizou o valor para comprar motocicleta, sem restituir a quantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na utilização, na dosimetria, de fundamentos coincidentes para a qualificadora do crime (abuso de confiança) e para a valoração negativa da culpabilidade; (ii) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais e materiais sem indicação numérica prévia na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A qualificadora do abuso de confiança fundamenta-se na relação de amizade e proximidade entre réu e vítima, que lhe conferia conhecimento da rotina e acesso livre à residência, circunstância que facilitou a subtração dos cartões bancários. 4. A valoração negativa da culpabilidade decorre de fundamento diverso, consistente na escolha do momento em que a vítima, idosa de 84 anos, encontrava-se ausente da cidade para tratamento médico, situação de especial vulnerabilidade que agravou a censura da conduta. 5. Não há bis in idem quando a qualificadora e a circunstância judicial se apoiam em elementos fáticos distintos, ainda que ambos tenham efeito agravante sobre a pena. 6. O art. 387, IV, do CPP determina que, na sentença condenatória, seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados, incluindo danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia. 7. No caso, o pedido constou expressamente da peça acusatória, e o montante fixado corresponde exatamente ao valor subtraído, apurado com base em provas documentais e incontroverso nos autos. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais sem indicação numérica prévia, bastando que haja elementos concretos nos autos que permitam ao julgador estimar o prejuízo, hipótese em que se garante o contraditório no curso da instrução. 9. A defesa não comprovou restituição ou compensação do prejuízo, legitimando a manutenção da reparação fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Não há bis in idem quando a qualificadora do abuso de confiança e a valoração negativa da culpabilidade se fundamentam em circunstâncias fáticas distintas, ainda que ambas agravem a pena”. “É legítima a fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo a título de danos morais e materiais com base no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem indicação numérica prévia, bastando elementos concretos que permitam estimar o prejuízo”. “A escolha do momento em que a vítima, idosa, estava ausente para tratamento médico configura circunstância que eleva a reprovabilidade da conduta e autoriza a majoração da pena-base”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, §4º, II; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 720055/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal n° 8001267-91.2021.8.05.0106, tendo como apelante ANTÔNIO MÁRCIO VIEIRA RIOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu ANTÔNIO MÁRCIO VIEIRA RIOS, mantendo-se os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74